Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-12.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011191-12.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH - CPF: 032.381.401-83 (EMBARGADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE ROCHA ROSSI - CPF: 012.023.101-84 (EMBARGADO), ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA - CPF: 008.668.181-89 (EMBARGADO), IDNASCIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 008.010.061-98 (EMBARGADO), LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA - CPF: 990.984.661-68 (EMBARGADO), PLINIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 964.728.121-87 (EMBARGADO), RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO - CPF: 029.862.501-65 (EMBARGADO), SONGIR ROSANIO ALVES DA CUNHA - CPF: 513.670.921-91 (EMBARGADO), SILVANA RAZE - CPF: 033.367.211-99 (EMBARGADO), STEFFANY ANJOS DA SILVA - CPF: 024.477.731-45 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE NA ORIGEM – GUARDA MUNICIPAL –
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ART. 77 DA LEI No 1.164/1991 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – PREVISÃO DO ADICIONAL – ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO 03 DA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – VERBA DEVIDA
– VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS
.

Cabível a condenação da Municipalidade ao pagamento do adicional de periculosidade eis que tal verba se encontra prevista na Lei Municipal no. 1.164/1991 cujo teor disciplina o Estatuto do Servidores Públicos do Município de Várzea Grande/MT.

A motivação contrária ao interesse da parte, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, que negou provimento a ambos os recursos de apelação apresentados pelos litigantes, de modo a manter a sentença que declarou devido o adicional de periculosidade em favor de
Bruna Lorayne Almeida Haenisch e Outros.

Em suas razões recursais, aduz o Embargante, em suma, que a decisão colegiada não apreciou a questão acerca “
da
alteração legislativa superveniente da carreira da qual integram os Embargados, onde, com a edição da Lei Municipal n. 5.139/2023, com aplicação em setembro/23, houve a reestruturação da carreira da guarda municipal,
oportunidade na qual

estabeleceu-se
“que o adicional de periculosidade já compõe a base de cálculo do subsídio pago, destacamos o artigo 83, da referida norma
” (Id. 227498686).

Pontua que, “
ocorrendo a alteração legislativa antes mesmo do trânsito em julgado, há a modificação do estado de direito e a premissa legal sob o qual houve a análise da demanda pelo Tribunal, o que atrai a aplicação analógica do artigo 505, inciso I, do CPC, in verbis
” (Id. 227498686).

Requer ainda, o prequestionamento explícito acerca da violação aos princípios da legalidade e da autonomia legislativa municipal quanto ao regime jurídico dos seus servidores (Id. 227498686, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes respectivos (Id. 227498686, fl. 06).

Não há contrarrazões (Id. 219705170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão
no julgado colegiado, além de pretender o
prequestionamento explícito
sobre determinadas questões.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no que se refere ao hipotético
vício de omissão
consubstanciado na não observância da alteração legislativa ocorrida com “
a edição da Lei Municipal n. 5.139/2023, com aplicação em setembro/23”
, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

De outra banda, no que se refere ao
prequestionamento

explícito
pretendido pelo recorrente, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024